Tribunal: TJBA
Processo: 0562205-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562205-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: QUEIROZ GALVAO S.A e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DO TEMA 971/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (em recuperação judicial), anteriormente denominada QUEIROZ GALVÃO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a incidência de cláusula penal pelo descumprimento contratual consistente na não liberação da hipoteca no prazo estipulado contratualmente, em ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória, cancelamento de hipoteca e perdas e danos, promovida por IARA VIEIRA DE MEIRELES e outros.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 971 do STJ ao caso, sob o argumento de que o precedente se restringe à mora da construtora-alienante, sendo indevida sua extensão às hipóteses discutidas nos autos.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a mora da construtora no cumprimento da obrigação contratual, reconhecendo a incidência da cláusula penal prevista na cláusula 12.04, em razão do descumprimento do prazo de 90 dias para baixa da hipoteca, conforme cláusula 19.2 do contrato.

A aplicação do Tema 971/STJ decorreu da constatação da mora da construtora, situação que se amolda à hipótese tratada no precedente, inexistindo, portanto, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos são rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza a oposição de embargos de declaração com intuito meramente infringente.

2. A aplicação do Tema 971 do STJ é cabível quando demonstrada a mora da construtora na quitação das obrigações contratuais.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 971; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS; TJ/BA, EDcl no AI 0001393-52.2017.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 0562205-63.2018.8.05.0001
, que figuram como partes recorrentes
VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), novo nome da QUEIROZ GALVÃO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
e parte recorrida
IARA VIEIRA DE MEIRELES e OUTROS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.